Tribunal: STF
Processo: ARE 1310059
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MULTA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OPÇÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual desprovido o recurso do agravante e provido em parte o recurso do Ministério Público para fixar a pena de um ano de reclusão pela prática do delito previsto no caput do art. 180 do Código Penal e aumentar a pena para cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “Apelação - TRÁFICO DE DROGAS e RECEPTAÇÃO - Conjunto probatório suficiente para manter a responsabilização penal - Penas - Redução – Necessidade - PARCIAL PROVIMENTO” (fl. 90, e-doc. 3). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 25-28, e-doc. 4).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XLV e XLVI do art. 5º da Constituição da República.
    Argumenta que, “considerando a realidade fática do recorrente, pessoa pobre, egresso do sistema penitenciário pelo presente processo, com diversas dificuldades de encontrar trabalho, tendo, por vezes, que se manter no trabalho informal, com salários reduzidos, manter a condenação à pena de multa, não se mostra razoável, tampouco constitucional” (fl. 11, e-doc. 4).
    Sustenta que, “uma vez inadimplente, tal condição coloca em risco não apenas o recorrente, como também a sua família, uma vez que o bloqueio de bens para satisfação da pena de multa atinge este diretamente e, via reflexa, a seus familiares, repassando a estes os efeitos da condenação, vedado pela Constituição da República em seu artigo 5º, inciso XLV” (fl. 11, e-doc. 4).
    Assinala que, “como o legislador tratou de maneira igual os desiguais, fixando pena de multa sem verificar o caso concreto e as condições econômicas de cada condenado, violou também o princípio da igualdade previsto no artigo 5º, caput, da Carta Magna” (fl. 12, e-doc. 4).
    Salienta que, “não possibilitando a lei de drogas que o julgador defina a pena de multa a ser fixada a cada caso concreto, determinando que todos aqueles acusados incidentes em determinado tipo penal da aludida lei, incidam de forma idêntica no preceito secundário, deixou de individualizar a aplicação da pena de multa, sendo tal condição manifestamente inconstitucional” (fl. 13, e-doc. 4).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 23-24, e-doc. 6).
    O agravante sustenta que “a matéria discutida em sede de extraordinário é exclusivamente constitucional, comprovada a violação de dispositivo da Carta Magna, não havendo que se falar em afronta reflexa ou necessidade de exame da legislação infraconstitucional” (fl. 6, e-doc. 7).
    Assevera que “discorreu de forma objetiva que a pena de multa fixada, sem sombra de dúvidas é inconstitucional e, expressamente viola os princípios da intranscendência e da individualização da pena, previstos, respectivamente, no artigo 5º, incisos XLV e XLVI da Constituição da República” (fl. 6, e-doc. 7).
    Pontua que “não há que se falar em reexame dos elementos probatórios, haja vista que a análise unicamente de direito das questões combatidas (violação dos princípios da intranscendência e da individualização da pena ante a inconstitucionalidade da pena de multa), não demanda qualquer questão fática” (fl. 7, e-doc. 7).
    Requer “SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO, DETERMINANDO O PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, E, ESTANDO PRESENTES OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS, QUE SEJA DESDE LOGO JULGADO O MÉRITO RECURSAL, COM O SEU PROVIMENTO, NOS TERMOS DA LEI” (fl. 8, e-doc. 7).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Este Supremo Tribunal Federal fixou compreensão no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, com fundamento na ofensa aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, substituir o Poder Legislativo na definição das sanções adequadas aos delitos, por ser matéria de política criminal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/06 trata-se de opção legislativa no combate ao tráfico de drogas, apenando com maior severidade aqueles infratores, não competindo ao Poder Judiciário interferir nessas escolhas. Jurisprudência. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.291.306-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. PRECEITO SECUNDÁRIO DO § 1º, ART. 180, CP (CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA). DESPROPORCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. OPÇÃO LEGISLATIVA NO COMBATE AO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo com fundamento no § 1º, art. 180 do Código Penal (receptação qualificada) e no art. 385 do Código de Processo Penal. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que o preceito secundário disposto no § 1º do art. 180 do Código Penal não ofende ao princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, porque se trata de opção legislativa no combate aos crimes contra o patrimônio, apenando com maior severidade aqueles infratores comerciantes ou equiparados que dão destinação variada ao produto de crimes, não competindo ao Poder Judiciário interferir nessas escolhas. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.054.843-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE n. 1.235.253, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.10.2019; ARE n. 1.222.821, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.9.2020; ARE n. 1.077.354, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.10.2017; e RE n. 1.038.982, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.4.2017.
    6. Quanto à individualização da pena, este Supremo Tribunal assentou ser infraconstitucional essa matéria:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI e XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.055.410-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2017). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I, DA LEI 8.137/1990. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.155.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora